Tribunal: TJBA
Processo: 0000103-28.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000103-28.2016.8.05.0035 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): CUSTODIO LACERDA BRITO, MICHEL SOARES REIS, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE APELADO: PEDRO CORREIA DE SOUZA e outros Advogado(s):CUSTODIO LACERDA BRITO, MICHEL SOARES REIS, UBIRATAN QUEIROZ DUARTE ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. APELO DEFENSIVO: PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS DEVIDO A IRREGULARIDADE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. REJEIÇÃO. INDICAÇÃO ESPECÍFICA DO LOCAL ONDE A DILIGÊNCIA DEVERIA SER FEITA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PREJUDICADA DIANTE DA SENTENÇA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR OS CRIMES DE CONTRABANDO E DESCAMINHO; E PELA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS, OBJETOS DESTE FEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDO A ALEGAÇÃO DAS MÍDIAS DAS AUDIÊNCIAS ESTAREM INAUDÍVEIS. REJEIÇÃO. GRAVAÇÕES EM BOA QUALIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA COMPROVADA DE TODOS OS DELITOS IMPUTADOS NA SENTENÇA. PLEITO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. REJEIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS REVELAM QUE OS ENTORPECENTES DESTINAVAM AO COMÉRCIO. PEDIDO PARA DESCLASSIFICAR O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REJEIÇÃO. CORRETO ENQUADRAMENTO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. APELO MINISTERIAL: PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO NA FORMA CONTINUADA. GUARIDA. JUSTA CAUSA COMPROVADA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA. GUARIDA. JUSTA CAUSA TAMBÉM COMPROVADA. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PRATICADO DE FORMA CONTINUADA. ACOLHIMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ACOLHIMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ACOLHIMENTO PARA SUBSTITUIR A FRAÇÃO REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE, DE 1/6 PARA 2/3. APELO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA ALTERADA. Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e por Pedro Correia de Souza, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal, da Infância e Cível da Comarca de Caculé/BA, que condenou o segundo Apelante à pena total de 18 (dezoito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa, devido a prática dos crimes tipificados no art. 181, §1º, na forma do art. 71 do Código Penal (receptação qualificada de forma continuada); art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (corrupção de menores); art. 33, caput, c/c art. 40, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas); art. 14 da Lei nº 10.829/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido); e art. 180, §1º, do Código Penal (receptação qualificada de forma isolada). Na sentença (ID 16288015 – fls. 233/251), o Juízo de piso, de forma preambular, declinou a competência para a Justiça Federal processar e julgar os delitos de contrabando e descaminho. Ademais, julgou parcialmente procedente a denúncia nos termos acima aludidos, tendo absolvido o 2º Apelante do crime contra a ordem econômica, por entender não existir lastro probatório suficiente para a condenação. Inconformado, nas razões recursais, o Parquet pleiteia a condenação do Réu também pelo crime de furto qualificado (sem prejuízo da condenação pelo crime de receptação qualificada) e pelo crime contra a ordem econômica. Além disso, pleiteia a alteração da dosimetria das penas com relação aos delitos de receptação qualificada, corrupção de menores e tráfico de drogas. A seu turno, em razões recursais (ID 16288218), o Réu suscita, preliminarmente, a ilicitude das provas colhidas na instrução, com fulcro na Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, por entender que o mandado de busca e apreensão expedido não discriminou, especificamente, o local onde a diligência deveria ser realizada. Ainda em sede preliminar, o Réu suscita a incompetência do juízo, aduzindo que o crime de contrabando é de competência da Justiça Federal. Ademais, o Réu alega o cerceamento de defesa em face dos depoimentos gravados nas mídias estarem inaudíveis. No mérito, aduz a ausência de tipicidade da conduta capaz de imputá-lo os crimes de corrupção de menores e tráfico de drogas, bem como a inexistência de provas suficientes para lastrear a sua condenação por porte de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de consumo pessoal, e a desclassificação do crime de porte de arma de fogo para o de posse. Analisando o Recurso de Apelação interposto pela defesa, de início, deve ser refutada a preliminar de ilicitude das provas. A propósito, a leitura da decisão judicial que determinou a busca e apreensão (fls. 68/72) revela que, ao contrário do que a defesa sustenta, foram indicados os locais onde a diligência deveria ser realizada, em total atendimento à representação feita pela autoridade policial (fl. 61). A despeito disso, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou a respeito da desnecessidade de indicação precisa do endereço onde a busca e apreensão deve ocorrer. Desse modo, é inegável a regularidade da diligência e a ausência de ilicitude originária ou por derivação a ser reconhecida. Outrossim, o 2º Apelante menciona a incompetência da Justiça Estadual no tocante aos crimes de contrabando e descaminho. Urge salientar, no entanto, que na sentença hostilizada o magistrado singular declinou a competência em favor da Justiça Federal em relação a tais delitos. Logo, não há motivo para a insurgência defensiva. Ademais, não se pode olvidar que a competência da Justiça Estadual para processar e julgar os demais delitos descritos na denúncia foi reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere da decisão ID 16288221 – fls. 580/588. Desta feita, a competência do Juízo já está devidamente definida nos autos. Ainda em sede preliminar, o 2º Apelante alegou cerceamento de defesa, sob a alegação das mídias das audiências estarem em péssima qualidade. A referida preliminar, assim como as outras, não merece guarida, primeiro porque foi suscitada de modo genérico, ao passo que o 2º Apelante não indicou qual das mídias relacionadas a este feito estaria comprometida. Além disso, através da reprodução das aludidas mídias é possível perceber que as mesmas, diferente do que a defesa sugere, possuem boa qualidade e são capazes de evidenciar as provas orais colhidas nas sessões instrutórias. Tanto assim, que foi possível que ambas as partes apresentassem Memoriais Finais e a sentença fosse proferida com esteio, dentre outras provas, nos depoimentos gravados nas referidas mídias. Necessário ressaltar nesse ponto, por oportuno, que a própria defesa fez alusão, nas razões recursais, aos depoimentos colhidos em audiências, o que corrobora que as mídias estão acessíveis e não lhe ensejaram nenhum prejuízo. Preliminar refutada, portanto. No mérito, a defesa pleiteia a reforma da sentença para que o 2º Apelante seja absolvido das acusações. Tal pretensão, no entanto, não merece amparo, porquanto as justas causas delitivas estão robustamente comprovadas nos autos. Nesse sentido, o crime de receptação qualificada restou comprovado, especialmente, pelo depoimento do menor Ryan dos Anjos Messias, que confirmou, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que informou na delegacia, no sentido de que subtraiu a furadeira e o martelo de seu pai e avô e entregou os referidos objetos ao menor Anderson, para este trocasse por drogas com o 2º Apelante, permitindo que este utilizasse, em proveito próprio, no exercício de sua atividade comercial, coisa que sabia ser produto de crime. O crime de corrupção de menores, por sua vez, restou comprovado pelos depoimentos prestados pelos adolescentes Anderson Santos do Carmo, Diego Gean Nunes e Henrique Daniel Gama Salles, que, de modo linear, denotaram ter subtraído bens à mando e sob a direção do 2º Apelante, mediante a recompensa por drogas e/ou dinheiro. Com relação ao crime de tráfico de drogas, a materialidade delitiva restou comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 75/76), Laudo de Constatação (fls. 139/144) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 202). A autoria delitiva está evidenciada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, notadamente dos adolescentes aliciados pelo 2º Apelante. Deveras, o menor Ryan dos Anjos Messias afirmou que o 2º Apelante vendia drogas para eles e recebia bens furtados em troca das substâncias entorpecentes, o que foi corroborado pelo adolescente Diego Gena Nunes. Atrelado a isso, o local onde as drogas foram encontradas é de propriedade do 2º Apelante, o que corrobora os depoimentos dos menores, e constitui fato suficiente para enquadrá-lo na ira do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. N ́outro giro, o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido restou comprovado pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 75/76) e pelo Laudo Pericial (fls. 140/141), o qual atesta o regular funcionamento da arma e a sua aptidão para realizar disparos, além dos depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso e asseveraram, de forma coesa e harmônica, que encontraram a arma de fogo no interior do depósito de propriedade do 2º Apelante. Portanto, estando comprovada a materialidade e autoria de todos os delitos imputados pelo Juízo a quo, é inviável proceder a absolvição do 2º Apelante com relação a qualquer um deles. Outrossim, não prospera a pretensão subsidiária formulada pela defesa, para desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06) para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº. 11.343/06). Decerto, como aludido no tópico anterior e pode ser evidenciado dos autos, os adolescentes informaram terem adquirido drogas com o 2º Apelante. Como se não bastasse, embora a defesa alegue que o 2º Apelante é usuário de drogas, a mesma se olvidou de produzir qualquer prova nesse sentido. Entrementes, não basta a genérica alegação da condição de usuário para que seja afastada a imputação do crime de tráfico de drogas, afinal, é notoriamente comum os usuários se valerem da venda dos entorpecentes para conseguirem sustentar o vício. Por fim, cumpre afastar o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.829/03) para posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.829/03). Isto porque, a conduta de ter arma de fogo em depósito é fato típico que se subsume perfeitamente ao tipo penal no qual o 2º Apelante foi condenado, art. 14 da Lei nº 10.829/03. Pelo exposto, denota-se que nenhuma das pretensões defensivas merecem guarida, motivo pelo qual o seu recurso deve ser improvido. Com relação ao Apelo ministerial, analisando atentamente os autos, infere-se que merece amparo a pretensão ministerial para que o Réu, ora Apelado, seja condenado também pelo crime de furto qualificado. Na sentença hostilizada, o magistrado singular aplicou a emendatio libelli e afastou a incursão do Réu no tipo penal em comento. Malgrado, o acervo probatório evidencia que o Réu, em alguns casos, atuou somente como receptador, mas em outros, claramente atuou como coautor de crimes de furto, participando efetivamente e com total domínio do fato das empreitadas criminosas, consoante demonstrado pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução criminal, sobretudo dos adolescentes envolvidos na intentada. Dessa forma, existindo lastro probatório suficiente, deve a sentença ser reformada para condenar o Réu pela prática do mencionado crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 71, todos do Código Penal. Igualmente, assiste razão à irresignação ministerial com relação a absolvição do Réu, ora Apelado, quanto ao crime contra a ordem econômica. Afinal, diferente do que foi asseverado na sentença, constata-se do manancial probatório que o Réu não só armazenava, de forma irregular, vários galões contendo derivados de petróleo, como o fazia para fins de distribuição e revenda. Nesse sentido, o próprio Réu confessou que armazenava o combustível apreendido em sua propriedade, o que foi corroborado pelos inúmeros depoimentos testemunhais colhidos no feito, e pode, ainda, ser evidenciado pelo Auto de Apreensão e Exibição de fls. 75/76. Deveras, o adolescente Diego Jean Nunes afirmou que, juntamente com o Réu, já foi até a cidade de Caetité, em um local escondido, buscar óleo diesel para este revender. Em seu interrogatório prestado na fase policial, embora o Réu tenha negado a comercialização do combustível, afirmou que seu pai e seu irmão abasteciam seus respectivos veículos com ele, o que, por si só, configura a prática de distribuição de derivados de petróleo em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, conduta que se enquadra no tipo penal previsto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91. Nessa senda, não pode ser desconsiderado que foram encontrados e apreendidos no depósito de propriedade do Réu, situado à Avenida Noberto Fernandes, nº 75, em Ibitira/BA, 08 (oito) tambores de plástico de aproximadamente de 200 (duzentos) litros cada, contendo óleo diesel; 01 (um) tambor de metal de aproximadamente de 200 (duzentos) litros, contendo óleo diesel; 02 (dois) tambores de plásticos de aproximadamente de 220 (duzentos e vinte) litros cada, contendo óleo diesel pela metade; 03 (três) tambores de plástico de aproximadamente 100 (cem) litros cada, contendo óleo diesel; e 01 (um) tambor de plástico de aproximadamente 150 (cento e cinquenta) litros, contendo óleo diesel. Logo, é imperioso reformar a sentença para condenar o Réu, ora Apelado, na ira do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.176/91. Merece guarida, ainda, o pedido ministerial de alteração da dosimetria da pena do crime de receptação qualificada, para que sejam reconhecidas como desfavoráveis a culpabilidade do Apelado (pois, para receber/adquirir os objetos muitas vezes provenientes dos atos infracionais cometidos pelos adolescentes fomentou o vício destes menores em drogas) e as consequências do delito (diante do significativo prejuízo ocasionado, na medida em que foi grande o número de objetos recepcionados no cenário de uma cidade pequena de interior). Assiste razão ao Parquet também no que se refere a necessidade de alterar o cálculo dosimétrico do crime de corrupção de menores. Isto porque, são realmente desfavoráveis a culpabilidade, circunstâncias e consequências desse delito. A culpabilidade é prejudicial ao passo que o Apelado corrompeu vários menores. Por sua vez, as circunstâncias do crime são desfavoráveis devido ao Apelado ter retirado os adolescentes, muitas vezes, à noite de suas casas e da companhia de seus familiares, e, ainda, ter tentado se eximir da responsabilidade pelos crimes cometidos ao ter, de várias formas, “calar” os menores, prometendo-lhes fuga. As consequências do delito são também negativas, pois os crimes foram praticados em uma cidade pequena do interior, tendo ganhado grande repercussão e passado a ser de conhecimento de toda a coletividade, o que ocasionou uma maior estigmatização dos adolescentes. Por derradeiro, cumpre acatar o pedido ministerial de alteração da terceira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, no que tange a causa de aumento preconizada no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, que diz respeito ao envolvimento de adolescente. No caso em apreço, é imprescindível considerar que a prática do tráfico de drogas pelo Apelado envolveu não apenas um, mas vários adolescentes, o que evidencia maior gravidade de sua conduta e, por isso, precisa repercutir em sua pena. Em virtude do concurso material (art. 69 do Código Penal), devem ser somadas todas as penas individualmente impostas ao Apelado, observando as correções feitas por este Egrégio Tribunal, que foram as seguintes: - 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, pelo crime de furto qualificado praticado de forma continuada, imputado por este Juízo ad quem; - 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, pelo crime de receptação qualificada imputado na sentença e cuja pena foi corrigida por este Tribunal; - 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão pelo crime de corrupção de menores imputado na sentença e cuja pena foi corrigida por este Tribunal; - 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 74 (setecentos e quatorze) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas imputado na sentença e cuja pena foi corrigida por este Tribunal; - 02 (dois) anos de reclusão pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido imputado na sentença; e - 01 (um) ano de detenção pelo crime contra a ordem econômica imputado por este Tribunal. Nessa envergadura, a nova pena total do Apelado passa a ser 25 (vinte e cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 914 (novecentos e quatorze) dias-multa, além de 01 (um) ano de detenção. A seu turno, não merece guarida o pleito de revogação da prisão preventiva do Réu, formulado em petição atravessada pela defesa. Com efeito, a segregação cautelar foi decretada com base em elementos válidos, diante da grave periculosidade do Réu e do grande risco que ele representa à tranquilidade e paz social. Desta feita, resta nítida a necessidade de salvaguardar a ordem pública, evitando a reiteração criminosa, bem como assegurar a aplicação da lei penal, notadamente neste estágio, em que a sentença condenatória está sendo mantida por esta Corte Estadual de Justiça. Logo, é inequívoco o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, permitindo a manutenção da custódia cautelar. Apelo interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia CONHECIDO e PROVIDO; Apelo interposto por Pedro Correia de Souza CONHECIDO e IMPROVIDO, ambos na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça do Estado da Bahia. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações simultâneas nº. 0000103-28.2016.8.05.0035, que tem como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e PEDRO CORREIA DE SOUZA, e como Apelados, PEDRO CORREIA DE SOUZA e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA; e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por PEDRO CORREIA DE SOUZA, nos termos do voto do Relator.